Tribunal: TJMT
Processo: 1024415-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc.
O advogado Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida impetrou Mandado de Segurança contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, em que foi indeferido o pedido para que apresentasse razões recursais em segunda instância.
Esclarece que nos autos da ação penal no. 0000034-38.2018 (código 78443), Kadno Ronielly da Silva Vieira foi condenado à pena de 1 ano e 7 meses de detenção em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, porque teria cometido os crimes de Ameaça (art. 147 do CP), Maus-Tratos de Animais com Resultado Morte (art. 32, § 2o, da Lei no. 9.605/98) e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/2003).
Anota que apesar de ter recebido o Recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória, a autoridade acoimada coatora negou o pleito de oferecimento das razões em segunda instância.
Sob a ótica do impetrante, contudo, “não agiu de forma acertada a autoridade coatora, uma vez que o art. 600, § 4o do Código de Processo Penal permite que o apelante manifeste o desejo de arrazoar o recurso interposto na superior instância, oportunidade quase sempre utilizada pela defesa”.
Assim, sustentando a vigência e a constitucionalidade do disposto no art. 600, § 4o, do CPP, requer a concessão da ordem, em liminar, para que seja suspenso o ato impugnado. Já no mérito, busca ver garantido o direito de apresentar no Tribunal de Justiça as razões ao apelo defensivo (ID 67255469).
Foram anexados documentos (ID 67255470 a 67255476).
A concessão de tutela liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante a dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Dito isso, é imperioso recordar que se admite o processamento do Recurso de Apelação por meio do oferecimento do termo de interposição e das razões recursais perante o Juízo sentenciante, que é a forma mais corriqueira, e da apresentação do termo de interposição em primeiro grau e das razões, em segunda instância.
A propósito, eis o que preleciona o art. 600, § 4o, do CPP: “Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial”.
É inegável que essa segunda forma de processamento foi acatada pelo legislador numa época em que o acesso ao Poder Judiciário era mais complexo e os profissionais da advocacia estavam, em sua maioria, concentrados nas capitais, onde se localizam os Tribunais de Justiça.
Também não se desconhece que nos últimos anos, sobretudo após a pandemia provocada pela COVID-19, vêm ganhando espaço – e incentivo – o processamento judicial eletrônico, a realização de sessões de julgamento por videoconferência, a digitalização dos processos físicos remanescentes e o acesso remoto a informações antes só franqueadas têtè-à-têté.
Contudo, apesar da falta de sintonia com os avanços tecnológicos conquistados nesta década, a prerrogativa conferida no art. 600, § 4o, do CPP não parece, isoladamente, afrontar o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF), como afirmado no ato coator.
Esse princípio consagra uma garantia fundamental do jurisdicionado, e que deve ser observada pelas autoridades incumbidas de conduzir os processos. Não reflete uma norma a ser observada pelo indivíduo, mas uma garantia sua frente ao Estado, tanto que inserida no capítulo de direitos e garantias fundamentais individuais.
E além de se tratar norma que veicula uma obrigação do Estado-Juiz, repita-se, não dos cidadãos, embora a eles também caiba cooperar com o bom e regular andamento processual, é certo que sua aplicação deve guardar se harmonizar com outras garantias igualmente constitucionais, como a ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF).
Nesse quadro, partindo da premissa de que a faculdade conferida ao réu de apresentar razões recursais em segunda instância está em sintonia com a legislação de regência (art. 600, § 4o, do CPP) e traduz um instrumento de concretização do princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF), afigura-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, ilegal tolher essa prerrogativa da defesa técnica.
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Corte:
“(...). A prerrogativa defensiva de apresentar as razões da apelação em segunda instância não está em confronto direto com o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, mas ao revés, objetiva garantir máxima eficácia aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse contexto, conquanto se trate de instituto anacrônico, cuja pertinência jurídica seja questionável nos tempos modernos, o retardamento da marcha processual decorrente da aplicação do art. 600, § 4o, do CPP não se revela suficiente para caracterizar a violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, mormente porque tais diretrizes albergam os elastérios decorrentes da observância das demais garantias constitucionais, notadamente do devido processo legal” (MS 106.589/2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 7.12.2016). Destaquei.
Enfim, é inegável que a possiblidade de apresentar razões perante o Tribunal de Justiça – apesar de já não parecer a medida mais recomendável frente a tantos avanços tecnológicos – continua em pleno vigor e independe do crivo do magistrado sentenciante, a quem compete realizar apenas o juízo de admissibilidade do recurso.
Assim, evidenciado o fumus boni juris e sabendo-se que a demora no exame da matéria acarretaria prejuízo ao início do cômputo do prazo para oferecimento de razões (periculum in mora), DEFIRO a tutela de urgência vindicada e determino que a autoridade acoimada coatora cumpra, na íntegra, a regra inserta no art. 600, § 4o, do CPP.
Notifique-se a acoimada autoridade coatora para adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão e prestar, nos moldes do art. 7o, inc. I, da Lei no. 12.016/2009, informações dentro do prazo de 10 dias.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator